Tribunal: TJPA
Processo: 0810608-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810608-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PLEITO DE DEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI Nº 13.964/2019. ALTERAÇÃO DO INCISO III, DO ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL. REANÁLISE DA BENESSE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEMAIS REQUISITOS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, CONTUDO, ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER PREENCHIDO O REQUISITO INSERTO NO ART. 83, III, DO CP, DEVENDO OS DEMAIS SEREM APRECIADOS PELO JUÍZO COATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém, de ofício, conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para concessão de livramento condicional com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0001653-12.2010.8.14.0005.

O impetrante afirma que o paciente cumpre pena desde 22/12/2003, com interrupção, tendo cumprido mais de metade de sua pena em 17/11/2019. Requereu a concessão de livramento condicional, eis que já tinha cumprido o requisito objetivo em 17/11/2019, apresentado bom comportamento carcerário. Instado a se manifestar, o RMP apresentou parecer favorável à pretensão defensiva. Contudo, em 01/10/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pleito, aduzindo
“que o paciente deveria demonstrar comportamento satisfatório durante toda execução da pena, apesar da alteração do PACOTE ANTICRIME que deu nova redação no art. 83 do CPB, onde se exige bom comportamento durante os últimos 12 meses.”
.

Argumenta que o STJ
“trouxe novo entendimento sobre o tema, no julgamento AgRg no HC 549649 / SC, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, onde exige comportamento satisfatório somente durante os últimos 12 meses, em atendimento a nova redação do art. 83 do CPB, alterada pela Lei do PACOTE ANTICRIME.”
e, no mesmo sentido, este colegiado no HC nº 0807658-80.2020.814.0000 julgado em 27/08/2020.

Informa que o paciente cumpre todos os requisitos legais para lhe ser deferido o benefício do livramento condicional, na forma do art. 83, do CP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedido o livramento condicional ou determinado que o juízo
a quo
reanalise o pedido
“com os requisitos subjetivos preenchidos.”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-28.

Indeferi a liminar
(fls. 33-34 ID nº 3960342).

O
juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 39-40 ID nº 3990514) e colacionou documentos de fls. 41-46.

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento da impetração e a concessão da ordem
“a fim de que o paciente MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, possa responder o feito em liberdade provisória, sem prejuízo de decretação de medidas cautelares diversas da prisão.”

(fls. 48-52 ID nº 4088247).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução, que indeferiu a concessão de livramento condicional. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, analiso se há
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

A autoridade coatora denegou o benefício de livramento condicional, porque o paciente não cumpriu o requisito subjetivo, já que possui fuga em seu histórico carcerário e prática de dois novos delitos, o que comprovaria que não possui bom comportamento durante a vida carcerária, não reunindo condições pessoais aptas a presumir que não voltará a delinquir,
in verbis:

“Decisão

Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 26/01/2015 e 2018, bem como prática de novos delitos em 2015 e em 03/12/2018, tendo permanecido com mau comportamento até 03/12/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove
comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, já até mesmo uma falta grave é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou),
é também requisito para o gozo do
benefício:

(...)

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.”

De fato, o paciente cumpre pena de 31 anos, 5 meses e 25 dias e, conforme asseverou o juízo coator, empreendeu fuga em 26/01/2015 e 2018, bem como praticou novos delitos em 2015 e em 03/12/2018, tendo permanecido com mau comportamento até 03/12/2019 e, segundo sua certidão carcerária, apresenta 402 dias de remições de pena, sendo comutado sua pena em 18/09/2020, com base no Decreto Presidencial nº 9.2468/2017 (fls. 27-28).

Não há dúvidas quanto ao cumprimento do requisito objetivo, devidamente comprovado pelo atestado de pena, alcançado em 17/11/2019 (fl. 26).

No que tange ao requisito subjetivo, registro que, apesar de o cometimento de falta grave não interromper o prazo para a aquisição do benefício do livramento condicional, é possível que essa se revele como causa obstativa quando da valoração do preenchimento ou não dos requisitos subjetivos exigidos à benesse, o que deve ser avaliado de acordo com o caso concreto.

Vale registrar, também, que, ao menos com base nos documentos coligidos aos autos, não se tem notícia de qualquer outra intercorrência, por menor que seja, na execução da pena do paciente após o reconhecimento da prática da última infração disciplinar de natureza grave em questão em 2018.

Assento que o caso deve ser mensurado com a régua da razoabilidade, de tal sorte que as faltas graves praticadas não podem ser debitadas à conta dos interesses e expectativas do paciente, ou seja, não pode a falta grave perdurar indefinidamente como óbice à concessão de benefícios executórios ao reeducando.

Esse entendimento coincide com a nova redação do artigo 83, do Código Penal, introduzida pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), no sentido de que para a concessão do benefício não pode haver o cometimento de faltas graves nos últimos 12 (doze) meses - lapso, como acima demonstrando, superado no caso dos autos.

Em suma, não obstante a existência de registros referentes à prática de faltas graves pelo paciente, tenho que, conforme já consignado, transcorrido mais de 01 (um) ano desde a última falta cometida, interregno durante o qual tem o paciente demonstrado comprometimento com os fins da execução penal, notadamente o propósito ressocializador da pena, mostra-se preenchido o requisito subjetivo constante do artigo 83, III, do Código Penal, eis que a prática de faltas não tem o condão de afastar, indefinidamente, a possibilidade de se agraciar o paciente com benefícios da execução penal, tais como o livramento condicional.

Assim, as faltas disciplinares não podem obstar indefinidamente a concessão do livramento condicional. Ora, não é razoável utilizar longínquas faltas graves como fator de impedimento ao indigitado benefício, até porque seguir o posicionamento adotado pelo magistrado
a quo
, a prática de falta grave passa a ser causa de impedimento invencível de um direito do sentenciado. Afora isso, se essas faltas já foram sancionadas, não podem ser utilizadas novamente como justificativa para impedir a concessão do livramento condicional, sob pena de violar-se o princípio do
ne bis in idem
(cf. STJ - HC 130.452/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/06/2009, DJe 14/09/2009).

Nessas circunstâncias, entendo que as faltas graves praticadas pelo paciente são antigas, revelando-se flagrante ilegalidade o indeferimento da concessão do livramento condicional.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. [...] PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. [...] 3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE COMETIDA HÁ QUASE 4 ANOS E JÁ REABILITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. [...] 2. A jurisprudência assente deste Superior Tribunal entende que, na execução penal, a transgressão disciplinar antiga - mormente se já reabilitada - não é obstáculo à progressão de regime e, por analogia, ao livramento condicional. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1.337.876/DF, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/11/2018)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA FAVORÁVEL. [...] 2. "Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime. Por aplicação da mesma ratio decidendi, também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional" (HC 508.784/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/8/2019).[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1834964/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. LONGA PENA A CUMPRIR. GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS. FALTA GRAVE ANTIGA E JÁ REABILITADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] V - Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime. Por aplicação da mesma ratio decidendi, também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado, e determinar que o Juízo das Execuções novamente analise o pedido de livramento condicional, afastada a fundamentação anteriormente adotada. (HC 459.985/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 31/8/2018)

Com efeito, destaco a literalidade do art. 83, do CP que regula a matéria:

“CP

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.”

No entanto, não vislumbro a possibilidade de se conceder, desde logo, o benefício do livramento condicional, uma vez que compete ao juízo das execuções analisar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da benesse.

A propósito, destaco, como precedente, o HC nº 0807658-80.2020.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em agosto deste ano, à unanimidade de votos, por este colegiado.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração. De ofício, contudo, concedo a ordem
para reconhecer preenchido o requisito inserto no art. 83, III, do CP, introduzido pelo pacote anticrime.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/12/2020